Tribunal: TCU
Processo: 027.685/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com o objetivo de apurar denúncias de fraudes no Sistema Único de Saúde com recursos do Orçamento Secreto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para realização de auditoria com o objetivo de apurar denúncias de fraudes no Sistema Único de Saúde com recursos do Orçamento Secreto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos e considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.